Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-71.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800031-71.2023.8.14.0080

APELANTE: FELIPE AUGUSTO DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por FELIPE AUGUSTO DA SILVA LIMA, contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática do delito tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante absolvição do apelante em razão da fragmentariedade do direito penal ou por insuficiência probatória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime praticado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, notadamente
pelo Boletim Médico de ID 18485857, o qual atestou a lesão corporal sofrida pela vítima, consistente em escoriações no ombro direito. Já
a autoria encontra-se plenamente comprovada nos autos, consoante prova oral produzida na fase administrativa, corroborada em Juízo
. No tocante a absolvição do recorrente em razão da reconciliação com a vítima, tal fato não possui o condão de fazer com que seja absolvido, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FELIPE AUGUSTO DA SILVA LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática do delito tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante em razão da fragmentariedade do direito penal ou por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que 23/11/2022, no período noturno, a vítima Ana Pereira de Sousa se encontrava em sua residência, localizada na Av. Ruth Passarinho s/n, Centro, quando o recorrente chegou ao local. Ato contínuo, a ofendida pediu ao companheiro que ficasse em casa para ajudá-la, momento em que iniciaram uma discussão e o acusado a empurrou contra a parede, ocasionando escoriações no ombro direito
”
, fato ocorrido na comarca de Bonito/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição do apelante em razão da fragmentariedade do direito penal ou por insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §9º, do CP.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo Boletim Médico (ID 18485857), o qual atestou a lesão corporal sofrida pela vítima, consistente em escoriações no “ombro direito
”.
Já
a autoria encontra-se plenamente comprovada nos autos, consoante prova oral produzida na fase administrativa, corroborada em Juízo.

O réu, em seu interrogatório judicial, manteve o silêncio
.

A vítima, Ana Pereira de Sousa, ouvida em juízo, relatou que “
conviveu por 03 anos com o réu e tiveram 2 filhos. Que a relação era conturbada quando ele bebia. Que voltaram a conviver em junho desse ano 2023. Que quando ele bebia, ele queria abraçar e beijar e a declarante não queira e se voltava contra a declarante e machucou. Que ele já tinha xingado, mas bater não. Que ele bebia e voltava transformado e chegou e discutiram e ele empurrou a declarante contra a parede e machucou o ombro da declarante. Que ele estava embriagado. Que depois dos fatos ele saiu da casa. Que os filhos estavam dormindo. Que o empurrão foi na sala. Que não tomou analgésico nem ficou impossibilitada de fazer atividades. Que depois dos fatos se separam e só voltaram agora. Que perguntado se ele continua bebendo respondeu que ele trabalha e só vê ele aos fins de semana e não sabe se por lá ele bebe. Que fez boletim médico no posto
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Imperioso destacar que no tocante ao pleito de absolvição em razão da reconciliação com a vítima, tal fato não possui o condão de fazer com que seja absolvido, não se mostrando compatível com nosso ordenamento jurídico a absolvição de alguém que apresentou comportamento abusivo contra sua companheira.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, inclusive pelo Boletim Médico, o qual atestou a lesão corporal sofrida pela vítima, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/09/2024